Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737019-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE SHIGA DA SILVA, MARLENE SHIGA DA SILVA AGRAVADO: NEWTON KIYOSHI NAKAYA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALINE SHIGA DA SILVA e MARLENE SHIGA DA SILVA contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0737019-56.2025.8.07.0000, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo e manteve a reintegração de posse liminar deferida pelo Juízo da 23a Vara Cível, em demanda proposta por NEWTON KIYOSHI NAKAYA. Na origem, assentou-se a existência de comodato verbal entre o autor e sua então companheira (mãe das agravantes) e, após o falecimento desta, a precariedade da posse das rés, evidenciada pela notificação não atendida e pelo esbulho, à luz dos arts. 561 e 562 do CPC e do art. 581 do CC, inclusive com menção a precedente local que admite a reintegração liminar mesmo em “posse velha” quando presentes os requisitos legais. As embargantes alegam omissões e contradições sobre posse originária e autônoma desde 2001, sobre alegado impacto profissional (fechamento de clínica) e sobre a distribuição de usucapião por dependência. Sustentam ainda, com base em documentos e depoimentos, que não haveria comodato e pugnam pela concessão de efeitos infringentes para conceder efeito suspensivo ao agravo. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito sob roupagem integrativa. Na hipótese sub judice, a decisão embargada enfrentou, com a cognição sumária própria do art. 1.019, I, c/c art. 995 do CPC, os requisitos para a tutela recursal e, em matéria possessória, explicitou que a aferição do fumus recursal demanda verificação dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho e sua data, e perda da posse), prestigiando a estabilidade da decisão que protege a posse indevidamente subtraída quando amparada por lastro documental idôneo e narrativa fática coerente. Também destacou — com apoio em precedente específico — que inexiste óbice ao deferimento de liminar mesmo em “posse velha” quando comprovados os requisitos legais, mormente em hipóteses de comodato verbal em contexto familiar, nas quais o proprietário conserva a posse indireta e a resistência injustificada após notificação transmuda a detenção tolerada em esbulho. Nesse quadro, não se vislumbra omissão ou contradição. Isso porque as razões decisórias repousaram precisamente na verossimilhança do comodato, no título dominial, nas notificações e na jurisprudência local, elementos suficientes, em juízo de probabilidade, para negar o efeito suspensivo pretendido. O que se observa nos presentes embargos é nítida tentativa de reabrir o debate probatório e de substituir a valoração feita na decisão, insistindo em posse originária com animus domini e em suposta incompatibilidade com o comodato, à vista de “robusto acervo documental” — pretensão estranha aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Quanto à documentação colacionada com os próprios embargos, é extemporânea para fins de integração de julgado e, de todo modo, não altera o lastro fático já ponderado na decisão embargada, a qual apreciou, de forma suficiente, a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano — inclusive o “dano inverso” —, mantendo a coerência com o entendimento jurisprudencial citado. No que tange ao alegado prejuízo profissional e à invocada ação de usucapião como prejudicial externa, tais alegações foram ventiladas na peça recursal e reapresentadas nos embargos, mas, à luz do caráter sumário da fase e da reversibilidade prática, não infirmam a conclusão adotada. Ademais, eventual repercussão da usucapião sobre o mérito possessório será tema de cognição própria, não havendo, por si, vício integrativo no decisum que negou o efeito suspensivo. Por fim, não há erro material a corrigir, nem ponto relevante e capaz de, em tese, infirmar a conclusão que tenha deixado de ser enfrentado de modo suficiente, consoante o padrão decisório já delineado na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ALINE SHIGA DA SILVA e MARLENE SHIGA DA SILVA, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, reconhecendo a finalidade de rediscutir fatos e fundamentos já apreciados e assentando que a documentação extemporaneamente colacionada não altera o lastro fático nem as razões decisórias já explicitadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator